Tribunal: STF
Processo: RE 799021
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI: CRÉDITO-PRÊMIO. AFERIÇÃO DA NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS NA LIQUIDAÇÃO: JUÍZO DE PERTINÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.